Tribunal: STF
Processo: ADPF 1080
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENTIDADE SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 7.7.2023 pelo Sindicato dos Profissionais do Setor de Beleza, Cosméticos, Terapias Complementares, Arte-Educação e Similares, especializados no atendimento de público unissex/misto - Pró-Beleza, contra a Nota Técnica n. 15/2023/GGTES/DIRE3, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, pela qual apresentados “esclarecimentos sobre serviços de estética e atendimento às resoluções aplicáveis a esses serviços” (e-doc. 24). Alega-se contrariedade ao art. 3º, caput do art. 5º, art. 6º, incs. XXXII e XXXIV do art. 7º, inc. I do art. 8º e art. 193 da Constituição da República.



    2. Quanto à sua legitimidade ativa ad causam, a entidade autora afirma constituir-se “sindicato, fundado em 02/01/1919, Carta Sindical L001, F077, A1941, [que] representa a categoria dos profissionais do setor da beleza, cosméticos, terapias complementares, arte-educação e similares, em todo território nacional, autorizado pelo artigo 2º, letra ‘b’, do estatuto social, documento anexo, ao ajuizamento de todas medidas judiciais para a defesa da coletividade de trabalhadores, inclusive via ADPF. 2). (...) conforme quadro acima (cominado às legislações sanitárias dos entes federativos), observamos que vários são os profissionais integrantes do setor da saúde (seja de interesse ou de assistência à saúde), dentre eles, os profissionais representados pelo autor neste caso. 11). Demonstrada, portanto, a legitimidade do sindicato autor como representante e substituto processual da categoria dos trabalhadores de embelezamento e higiene, bem como dos terapeutas complementares onde estão inseridas as atividades dos ESTETICISTAS (TÉCNICOS E COSMETÓLOGOS)” (fl. 25, e-doc. 1). 



    Defende o cabimento da presente arguição ao argumento de que “a NOTA TÉCNICA GGTES/DIRE3/ANVISA Nº 15/2023, orientação que é utilizada pelos órgãos públicos para fiscalizar atividades dos profissionais esteticistas em razão do artigo 4º da Lei 12.592/2012 e Lei 13.643/2018, está desamparando, de forma comissiva e omissiva, que os terapeutas complementares esteticistas pertencem a família de trabalhadores da saúde, o que contraria todos os princípios constitucionais já apontados, quais sejam: - Art. 3º - Princípio Republicanos e Objetivos Fundamentais da Segurança, Justiça e Solidariedade; da Redução de Desigualdades Sociais; do Bem Comum (afastar formas de discriminação). - Art. 5º, caput, (Princípio da Inviolabilidade do Direito, da Isonomia, da Dignidade da Pessoa Humana); - Art. 5º, II, (Princípio da Legalidade); - Art. 5º, XIII, (Princípio da Liberdade de Ofício); - Art. 6º Do Princípio do Direito Social do Trabalho e da Assistência aos Desemparados - Art. 7º, incisos XXXII e XXXIV. Princípio da Igualdade de Direitos Laborais - Art 8º, inciso I, (Princípio da Liberdade de Organização Sindical); - Art. 193, Capítulo II. Dos Princípios da Ordem Social do Trabalho, do Bem-estar e Justiça Sociais” (fl. 28, e-doc. 1).



    Sustenta que “o ato impugnado está alijando os trabalhadores graduados em estética das práticas hodiernas de saúde estética, considerando-os como meros trabalhadores de serviços de embelezamento de menor complexidade técnica. (...) Por sua vez, a existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva desta ação. (STF. ADPF 33, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 07.12.2005.) 5). Diante desse contexto, a ADPF, ora interposta, é instrumento constitucional apto ao controle de legitimidade do direito pré constitucional arguido, diga-se do ato da ANVISA à égide dos artigos 4º da Lei 12.592/2012 e artigo 8º da Lei 13.643/2018, que afronta a Constituição Federal, eis que, em razão do não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade, não há como deixar de reconhecer a admissibilidade da arguição de descumprimento ora apresentada pelo sindicato autor” (fls. 29-30, e-doc. 74).



    Narra que “a presente ADPF insurge-se contra ato omissivo e comissivo consubstanciado como NOTA TÉCNICA GGTES/DIRE3/ANVISA Nº 15/2023 que está contrariando a legislação vigente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que, “para contextualizar os efeitos normativos da nota técnica acima citada, necessário relembrar que as atividades de esteticistas (técnicos e cosmetólogos) são reconhecidas por duas leis federais, a primeira delas a Lei Federal nº 12.592/2012 e a segunda delas a Lei Federal nº 13.643/2018. A primeira delas, Lei 12.592/2012, trata do reconhecimento das atividades, regras de contrato de parceria (ADI 5625), dentre outras cominações e a segunda delas, Lei 13.643/2018, trata das competências dos esteticistas (técnicos e cosmetólogos). In casu, segundo o art. 4º, da Lei 12.592/2012 e o art. 8º da Lei 13.643/2018, os esteticistas devem observar normas e orientações das vigilâncias sanitárias de todo o país, que por sua vez seguem as orientações técnicas baixadas pela ANVISA, verbis: (...) Ocorre que, infelizmente, em 03/07/2023, a ANVISA baixou a nota técnica supracitada, afrontando legislação federal e a nossa Carta Magna, orientando, de maneira equivocada, a retirada de direitos das Esteticistas Cosmetólogas, pois consta da indigitada nota técnica as seguintes afirmações: ’Tais profissionais não são considerados profissionais de saúde e, portanto, não podem utilizar medicamentos em suas práticas, devendo se restringir à utilização de cosméticos. Ademais, os esteticistas só devem operar equipamentos cujos fabricantes, em seus manuais, permitam o uso a estes profissionais’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Realça que “a medida está causando furor e insegurança jurídica nas categorias profissional e econômica, diga-se, uma das classes mais numerosas na nossa nação, as quais somam, atualmente, conforme dados fornecidos pelo SEBRAE NACIONAL, mais de 1,2 milhões de empresas formalizadas” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “os membros integrantes da categoria dos esteticistas, habilitados tecnicamente nas profissões reconhecidas pela Lei 13.643/2018, foram surpreendidos com a NOTA TÉCNICA GGTES/DIRE3/ANVISA Nº 15/2023, editada com fundamento da Resolução CNS nº 287/1998, orientação técnico normativa que está contrariando o princípio da legalidade, isonomia e liberdade de ofícios, pois consigna que: ‘Tais profissionais não são considerados profissionais de saúde e, portanto, não podem utilizar medicamentos em suas práticas, devendo se restringir à utilização de cosméticos. Ademais, os esteticistas só devem operar equipamentos cujos fabricantes, em seus manuais, permitam o uso a estes profissionais’. Os esteticistas que estavam alocados na família de CBO 5161-15, depois da Lei 13.643/2018, foram alocados na família de CBO 3221 - Tecnólogos e técnicos em terapias complementares e estéticas, família pertencentes ao código de CBO 322 -TÉCNICOS DA CIÊNCIA DA SAÚDE HUMANA. Os esteticistas cosmetólogos, de graduação superior, estão na mesma paridade profissional que os fisioterapeutas ou farmacêuticos, profissões essas que também já enfrentaram, por várias vezes, lutas muito parecidas com esta que ora é posta sub judice. O ato comissivo e omissivo da ANVISA, fundado em orientação do CNS, fere o princípio da isonomia e igualdade, bem como faz discriminação profissional causando prejuízos/danos aos esteticistas cosmetólogos representados pelo autor, o que deve cessar” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assinala que “os atos da ANVISA, numa canetada só, pela nota técnica impugnada - que está já sendo utilizada pelas fiscalizações das ANVISA de todo o país, causando vários prejuízos e pura ‘discriminação profissional’ pelo entendimento equivocado de que as esteticistas não são profissionais da saúde. Com a devida vênia, essa forma de agir não apenas faz discriminação entre profissionais da saúde ou de empresas de tratamento de estética e embelezamento de igual importância, mas acaba passando uma informação totalmente equivocada à coletividade de consumidores, enfraquecendo, sobretudo, a consolidação das profissões de esteticistas e terapeutas complementares, os quais, historicamente possuem normas coletivas à égide do artigo 7º, XXVI, CF, o que também deve ser respeitado. (...) Igualmente, o Ministério da Saúde deve ser compelido a atualizar a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, nº 287, de 08 de outubro de 1998 que não incluiu, depois da Lei 13.643/2018, os esteticistas no rol de trabalhadores de saúde, deve ser compelido a corrigir seus atos omissivos” (fl. 13, e-doc. 1).



    Afirma presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para o deferimento da medida cautelar. Argumenta que “a medida ora requerida é emergencial à proteção desta importante coletividade de trabalhadores, os quais não podem sofrer o cerceamento de suas atividades profissionais, tampouco virem a responder inúmeras denúncias ou ações judiciais de exercício ilegal de profissão (ou de reparação de danos com pedido de devolução de quantias já pagas) que venham a ser ajuizadas por seus clientes (ou departamentos públicos dos entes federativos) que estão sendo induzidos ao erro pelas orientações da ANVISA coligidas na NOTA TÉCNICA GGTES/DIRE3/ANVISA Nº 15/2023. A priori, como o profissional esteticista (técnico em estética e cosmetólogo), de que trata a nota técnica acima, possui lei federal que regula a sua atividade pelo prisma das competências profissionais exigidas ao exercício das suas atividades, qual seja, Lei 13.643/2018, bem como, em considerando ainda os programas curriculares de cursos de graduação superior, anexos, desde já, é possível aferir, em juízo prelibatório, que tais profissionais, elencados no rol de terapeutas complementares dos códigos 322 e 3221 da CBO, são considerados trabalhadores da ‘ciência da saúde humana’. 4) Ato contínuo, por tal enquadramento, estes profissionais estão capacitados, conforme suas respectivas graduações universitárias, a realizarem serviços de estética e utilização de substâncias para tal fim (tal qual fisioterapeutas ou farmacêuticos), eis que suas atividades profissionais e empresariais estão reguladas pelas Leis 12.592/2012 e 13.643/2018, por medida de direito e justiça social. (...) por tratar-se de situação em que o perigo na demora para a concessão da tutela definitiva satisfativa pode ocasionar danos irreparáveis aos representados pela parte autora, resta caracterizada a possibilidade do pleito da tutela de urgência satisfativa em caráter antecedente, na forma art. 294, § único, CPC” (sic, fls. 69-70, e-doc. 1).



    3. Requer medida cautelar para:



    “1.1. Suspender, in totum, os efeitos orientação técnica da NOTA TÉCNICA GGTES/DIRE3/ANVISA Nº 15/2023, porque atenta contra a liberdade de ofício dos esteticistas (técnicos e cosmetólogos). 



    1.2. Declarar que os ofícios e atividades da família de profissionais do CBO 3221 – Tecnólogos e técnicos em terapias complementares e estéticas, onde estão inseridos os esteticistas (técnicos e cosmetólogos) da Lei 13.643/2018 e os massagistas (massoterapeutas) da Lei 3968/1961, pertencem ao quadro de trabalhadores do setor da saúde, equiparados ao rol de profissionais listados pelo Conselho Nacional de Saúde, na Resolução de nº 287, de 08 de outubro de 1998. 



    1.3. Declarar que os ofícios e atividades da família de profissionais do CBO 5661 – trabalhadores dos serviços de embelezamento e higiene, reconhecidos pela Lei 12.592/2016, pertence ao quadro de trabalhadores do setor da saúde, equiparados ao rol de profissionais listados pelo Conselho Nacional de Saúde, na Resolução de nº 287, de 08 de outubro de 1998. 



    1.4. Para proteção da coletividade de trabalhadores e dos consumidores, determinar que o Ministério do Trabalho e Previdência Social e/ou Ministério da Saúde, com a colaboração do autor na forma prevista pela letra ‘d’, do artigo 513, CLT, entidade sindical que representa e substitui a coletividade ‘sub judice’ na forma do artigo 8º, III, CF/88, num prazo máximo de 120 dias, edite regulamento citado no artigo 9º da Lei 13.643/2018, para o fim de dispor sobre a ‘fiscalização da profissão de Esteticista e sobre as adequações necessárias à observância do disposto’ na indigitada lei” (sic, fl. 72, e-doc. 1).



    4. No mérito, pede “a conversão dos pedidos liminares em definitivos, com julgamento de total procedência desta ADPF, declarando e determinando em complemento: 



    4.1). declarar a inconstitucionalidade do texto da NOTA TÉCNICA GGTES/DIRE3/ANVISA Nº 15/2023, cujo objetivo é orientar os agentes de fiscalização das vigilâncias sanitárias dos entes federativos a cercearem as atividades profissionais dos esteticistas, retirando-os do rol de trabalhadores do setor da saúde, contrariando o fato de que eles pertencem a família dos ‘técnicos da ciência da saúde humana’. 



    4.2). declarar que os ‘esteticistas cosmetólogos’, por força do artigo 5º, incisos II e XIII, CF/88 e Lei 13.643/2018, estão autorizados ao uso das substâncias utilizadas em ‘procedimentos estéticos’, tais como: Agentes eutróficos; Agentes Venotônicos Biológicos (Ex. Toxina botulínica tipo A, fatores de crescimento) Vitaminas; Aminoácidos; Minerais; Fitoterápicos; Peelings químicos, enzimáticos e biológicos, incluindo a tretinoína (ácido retinóico de 0,01% a 0,5% de uso domiciliar e até 10% para uso profissional); Solução hipertônica de glicose 50% e 75% (uso exclusivo em procedimentos para telangiectasias); Preenchedores dérmicos absorvíveis; Agentes lipolíticos (Ex. Desoxicolato de sódio, lipossomas de girassol e outros); Fios lifting absorvíveis; e quaisquer substancias ou agentes similares (inclusive equipamentos ou utensílios) que são ou vierem a ser aprovados pela ANVISA para fins estéticos ‘não invasivos’.



    4.3) Determinar que o Ministério da Saúde atualize a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, nº 287, de 08 de outubro de 1998, corrigindo as suas omissões, incluindo, destarte, no rol de profissionais do setor da saúde da aludida resolução - para o fim de correta fiscalização, bem como da observância das boas práticas que vierem a ser baixadas pela ANVISA ou CNS em prol da sacralidade do corpo da coletividade de consumidores - as atividades de ‘terapeutas complementares e estética’, bem como dos profissionais de ‘embelezamento e higiene’ elencados no rol da família de CBO 3221 e 5161. 



    4.4). Determinar que o Ministério do Trabalho e Previdência Social atualize a CBO - Classificação Brasileira de Ocupações vigente, criada por força da portaria ministerial nº 397/2002, transferindo os profissionais de embelezamento e higiene, elencados no grupo de código CBO 5161, para o grupo de código CBO 3221, por força gravitacional do parágrafo único, do artigo 1º da Lei 12.592/2012 que equipara os profissionais de embelezamento e higiene, incluso esteticistas da Lei 13.643/2018, como exercentes das ‘atividades de higiene e embelezamento capilar, estético, facial e corporal dos indivíduos’” (fl. 74, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida pela manifesta ausência de legitimidade ativa ad causam do autor.



    6. Na Constituição Federal de 1988, ampliou-se o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.



    No art. 103 da Constituição da República, prevê-se o rol dos legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



    I - o Presidente da República;



    II - a Mesa do Senado Federal;



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;



    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;



    V o Governador de Estado ou do Distrito Federal;



    VI - o Procurador-Geral da República;



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, entre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais são legitimadas para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 103, IX, CF. Controle concentrado. Entidade de classe de âmbito nacional. Ilegitimidade. Pertinência temática. Processo objetivo. Ausência de estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade. 1. A jurisprudência firme da Corte é no sentido de que, dentre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais possuem legitimidade para propor ação direta, conforme o disposto no art. 103, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 2. As entidades de classe e as confederações sindicais somente poderão lançar mão das ações de controle concentrado quando tiverem em mira normas jurídicas que digam respeito aos interesses típicos da classe representada. Precedentes. 3. A pertinência temática é verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo, que se traduz na necessidade de que exista uma estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade requerente. 4. Não verificada correlação entre os objetivos institucionais perseguidos pela entidade e as normas impugnadas, as quais dizem respeito à majoração das alíquotas da contribuição ao PIS e da Cofins relativas à venda de combustíveis. 5. Nego provimento ao agravo regimental” (ADI n. 5.837-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 17.10.2018).



    “Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ação não conhecida. 2. Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Ilegitimidade ativa. 3. Os sindicatos, mesmo que de âmbito nacional, não possuem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental” (ADPF n. 529-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.4.2020).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS - SINDISIDER. ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visem a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir argumentação específica ou suficiente para impugnar os fundamentos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais (art. 103, IX, da Constituição Federal) alcança apenas as entidades sindicais de terceiro grau, não reconhecida legitimidade a federações sindicais ou sindicatos nacionais. Precedentes. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ADI n. 7.075-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, 29.6.2022).



    Pelo decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.146, Relator o Ministro Luiz Fux, “a atuação das confederações sindicais em sede de controle concentrado de constitucionalidade se submete a duas condicionantes procedimentais: a) o reconhecimento da condição de confederação, entidade sindical de grau máximo, assim considerada a agremiação constituída por, no mínimo, três federações sindicais integrantes de uma mesma categoria econômica ou profissional, registrada no Ministério do Trabalho (Súmula 677/STF); e b) a relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e o conteúdo da norma objeto de impugnação” (Plenário, DJ 3.4.2019).



    8. Buscando comprovar a legitimidade ativa ad causam, o autor alega constituir-se “órgão sindical de base territorial nacional, reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, possui departamento técnico e administrativo específico, interna corporis, denominado Conselho Nacional de Estética, formado por representantes da categoria laboral na forma do artigo 513, letra ‘c’, CLT, para atendimento das demandas setoriais dos esteticistas, criado à égide dos arts. 24 e 25 dos estatutos sociais, o que deve ser respeitado para todos os fins de organização profissional e sindical, inclusive na substituição processual na forma da OJ 15, TST” (fl. 11, e-doc. 1).



    No art. 1º do Estatuto Social do autor se estabelece: 



    “Art. 1º. Em conformidade com a legislação vigente, sobretudo com supedâneo no art. 8º, inciso I, da Carta Magna de 1988, a entidade está constituída sob a denominação social ‘Sindicato dos Profissionais do Setor de Beleza, Cosméticos, Terapias Complementares, Arte-Educação e Similares’, inscrita no CNPJ n. 62.811.096/0001-25, com o nome fantasia  ‘Pró-Beleza - Sindicato dos Profissionais da Beleza e Técnica Afins’, entidade associativa sem fins lucrativos, de natureza profissional e sindical (art. 511, CLT), com representação profissional reconhecida desde 2/1/1919 (decreto n. 3.656/1919 - Senado Federal), certificada como substituta processual, pelo Ministério do Trabalho conforme Carta Sindical Livro 001, Página 077, Ano 1941, constituída para fins de cumprimento das prerrogativas do art. 511, CLT, e de estudo, de coordenação, de defesa, de administração, de orientação, de escola pré-vocacional, de escola profissional, de lazer, de bem-estar, de diversão, de implantação de Códigos de Ética Profissional, de expedição de Laudos de Capacitação Técnica, de atuação como Conselho Técnico, Consultivo e de Representação Legal da ‘categoria laboral e profissional’ (inclusive profissional diferenciada) denominada ‘profissionais do setor de beleza, cosméticos, terapias complementares, arte-educação e similares especializados no atendimento público unissex/misto, a qual integra todos os trabalhadores (empregados, avulsos, temporários, intermitentes, terceirizados, aposentados, autônomos, profissionais liberais, profissionais-parceiros e afins), inclusive os trabalhadores ou profissionais inscritos como microempreendedores e/ou empresários individuais, cooperados, sócios de serviço, nano ou microfranquiados, ou seja, todas as pessoas físicas (ainda que inscritas como pessoas jurídicas apenas para fim de equiparação tributária ou na forma prevista no § parágrafo artigo 966 do código civil), que laboram ou prestam serviços, diretos ou indiretos, ao setor de consumo ou dos estabelecimentos de comércio e/ou prestação de serviços de profissionais de beleza (OFICIAIS BARBEIROS, MANICURES, DEPILADORES, MAQUIADORES, VISAGISTAS. CONSULTORES E GESTORES DE SELEZA, COSMETICÍSTAS, AJUDANTES, APRENDIZES, TÉCNICOS EM CABELO, TERAPEUTAS CAPILARES E DEMAIS FUNÇÕES DA FAMÍLIA DO CBO 5661); TRATAMENTOS DE BELEZA, EMBELEZAMENTO E HIGIENE CORPORAL; TERAPIAS COMPLEMENTARES (ESTETICISTAS, TÉCNICOS EM ESTÉTICA, PODÓLOGOS. TERAPEUTAS HOLÍSTICOS, TERAPEUTAS MOTIVACIONAIS, AGENTES E/OU TERAPEUTAS EM PNL E COACHING. MASSAGISTAS E DEMAIS FUNÇÕES DA FAMÍLIA 30 CBO 3221); ESCOLAS E CENTROS DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA BELEZA. VISAGISMO, MODA. ESTÉTICA, TERAPIAS COMPLEMENTARES, ARTE-EDUCAÇÃO: VENDA, REPRESENTAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE BELEZA (ARTIGOS COSMÉTICOS OU DE PERFUMARIA) E/OU PRODUTOS NATURAIS; CONSULTORIA E/OU GESTÃO DE NEGÓCIOS DE MODA E BELEZA, INCLUSIVE NA FORMA DE MARKETING MONONÍVEL OU MULTINÍVEL; AGENTES CULTURAIS DE MODA E BELEZA (INCLUSIVE ATIVIDADES DE DESIGNERS, MISS, MISTER E PRODUTORES CULTURAIS ASSOCIADOS); AGÊNCIAS, ESTÚDIOS OU PROMOTORAS DE EVENTOS ESPECÍFICOS DE MODA E CONCURSOS DE BELEZA; REVENDEDORES OU PROMOTORES DE SERVIÇOS E ARTIGOS DE BELEZA E TÉCNICAS AFINS - ESTABELECIMENTOS ESSES, ESPECÍFICOS OU ESPECEALIZADOS, VOLTADOS, AO ATENDIMENTO DE PÚBLICO MISTO E/OU UNISSEX), setores do comércio e serviços esses que também incluem todos os salões de cabeleireiros mistos, salões de barbeiros, estúdios de beleza, estúdios de estética, consultorias de beleza, instituto de beleza, centros de estética, clinicas de estética, centros e cabines de depilação centros e cabines de pedicures e manicures, cabines de massoterapia, núcleos ou centros estéticos das academias de ginástica e afins, day-spas, spas, casas de massagens, saunas, centros técnicos e ou escolas de profissionais da beleza, terapias e técnicas similares, consultórios terapêuticos, consultórios de terapia oriental, institutos de shamkhya, de ioga, de acupuntura estética, de pantófilos, de terapia corporal, de dermopigmentação, de micropigmentação, de consultórios estéticos e ou quaisquer outras empresas similares que utilizem ou venham utilizar de profissionais dessa categoria profissional ou, ainda, que atuem nas especialidades oriundas da representação do SINTA (Processo nº 46000.002521/1997-90), quais sejam: de Terapias Alternativas, Holísticas, Acupuntura. Anma Oriental. Auricuioterapia, Cromoterapia, Oraculoterapia, Cristais, Chantala. Do-in, Florais, Fitoterapia, Geoterapia. hidroterapia, Iridologia, Kumnye, Massoterapeuta, Moxaterapia, Musicoterapia, Osteopatia, Podologia, Quiroprática (Quiropraxia), RPG, Reiki, Reflexologia, Shíatsu. Hipnose, Tai-Chi, Terapia, Massagem Estética, Promotores ou Consultores de Beleza e de Produtos Naturais, Naturologia, Cosmeticistas, Devaki, Estética. Arteterapia, Shamkhya, Embelezamento e Higiene Corporal, Tricologia, Terapia Corporal, Iogaterapia, Ioga, Ayurkivédica (Ayurvédica), Psicobiosofia, Imutabilismo, Instrutores de Cursos Livres ou Professores das Escolas de Cabeleireiros e Similares, Arte-Educadores de Entidades Sociais, Pantófilos, Agentes Sociais. Profissionais da Beleza e demais congêneres ou similares, todos voltados ao atendimento de público misto ou unissex; inclusive as atividades de profissionais (pessoas físicas ou jurídicas), oriundas da representação sindical do SINTE (Processo MTE nº 46000.002902/97-23), que exerçam as atividades de: Aconselhamento, Acupuntura. Alimentoterapia, Antroposofia, Apiterapia, Aromaterapia: Artes Divinatórias (Chino, astrologia, tarô, búzios, runas, quirologia): Artes Marciais (Kung Fu, judô, caratê (karatê), tae-kon-do, tai-chi-chuan, capoeira, est), Arteterapia. Biodança, Bioenergética, Terapia Chinesa, Chi-Kung, Cinesiologia, Terapias Corporais (bioenergéiica, tai-chi-chuan, artes marciais, dança, expressão corporal, RPG:Rolfing, yoga, relaxamento, chi-kun, técnicas respiratórias, dança do ventre, etc), Cnstaloterapia, Ctomo-puntura. Cromoterapia. Cura Prànica, Dança do Mentre, Do-ln, ‘Medicina’ Energética. Enzimoterapia, Estética Integral. Fitoterapia, Terapia Floral, Hidroterapia, Hipnose, Homeopatia Prática, Terapia Holística, Terapia indiana, iridologia, Jim Shin Jyutsu. Laserterapia, Litoterapia, Magneterapia, Massagem, Meditação, Mitologia Pessoal, Musicoterapia. Naturoterapia ou Naturopatia ou Terapia Naturista. Neurolinguística, Oligoterapia, Ortomolecular. Parapsicologia. Pulselogia,  Quiropatia,   Radiestesia.   Radiônica,  Reflexologia, Regressão, Terapia Reichiana, Reiki, Relaxamento. Ressonância, Rolfing, Samkhya, Shantala, Shiatsu, Tai-Chi-Chuan, Terapia Transpessoal, Ventosaterapia, Vivências, Yogaterapia, Terapias Mentais (indução, paranormalidade. meditação, método Arica, vivências, heterosugestão, etc). Alquimia, Elemento terapia, Terapia da Aprendizagem Perfeita e demais áreas afins (com exclusão do setor dos ‘empregados’ dos institutos de beleza e cabeleireiros de senhoras e o setor de ‘empregados’ de barbearias fora do município de São Paulo) na base territorial nacional, especialmente para o fim de substituição processual de sua categoria e associados: na forma dos artigos 5º, XXI e 8º III, CF/88, perante as autoridades Legislativas, Executivas. Judiciárias e Administrativas, bem como as entidades privadas e demais segmentos da sociedade, primando pela liberdade, autonomia sindical e a solidariedade profissional” (fl. 2, e-doc. 5 - grifos nossos).



    9. Na espécie, evidencia-se que o autor é entidade sindical de primeiro grau. Não se demonstram os requisitos listados no art. 535 da Consolidação das Leis do Trabalho para a configuração da entidade como confederação, caracterizada como entidade sindical de grau máximo, organizada por, no mínimo, três federações sindicais integrantes da mesma categoria econômica ou profissional, para figurar como legitimada ativa ad causam.



    10. Ademais, a natureza sindical da entidade não possibilita o reconhecimento como entidade de classe de alcance nacional para fins de legitimidade ativa ad causam para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “(…) a fórmula alternativa prevista no inciso IX do art. 103 da Constituição da República, impede que determinada entidade considerada de natureza sindical, não enquadrável no conceito de co